Tribunal: STF
Processo: ARE 1379599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e por FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.



    Os apelos extremos foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TERRA INDÍGENA. PORTARIA DECLARATÓRIA PUBLICADA. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. ESBULHO PRATICADO POR SILVÍCOLAS. PROPRIEDADE PRIVADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR/POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO CONFIGURADOS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI e pelo Ministério Público Federal contra sentença que, em ação de reintegração de posse, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel (Fazenda "São Bento"), cominando multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de não atendimento ou descumprimento da ordem.



    2. Preliminares afastadas. O art. 19, §2º, da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio) afirma não caber a concessão de interdito possessório contra a demarcação de terras indígenas, facultado aos interessados recorrerem à ação petitória ou à demarcatória. Por sua vez, o § 6°, do art. 231, da CF/88, preceitua serem nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas. Ocorre que, no caso concreto, o procedimento demarcatório não está concluído, o que afasta a aplicação dos dispositivos mencionados.



    3. Não se está a afastar a natureza declaratória do decreto demarcatório, mas a afirmar que enquanto pendente a tramitação do procedimento de identificação e delimitação de terra indígena no perímetro que abrangia o imóvel objeto da demanda, não há que se falar, com certeza, tratar-se de terra tradicionalmente ocupada pelos índios.



    4. No mérito. Em que pese a Portaria nº 2.358/2006 - MJ, pela qual se reconhece 4.694 hectares de terras tradicionalmente indígenas Kariri Xocó, localizadas nos municípios de Porto Real do Colégio/AL e SãoBrás/AL, incluindo aí a propriedade objeto da lide, constitua indício para a comprovação de uma tradicionalidade da ocupação, tal ato não é suficiente para afastar os títulos de posse e/ou propriedadeoutorgados em favor de terceiros. Neste sentido: PROCESSO: 08113629120174050000,DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO:25/06/2018; PROCESSO: 08087265520174050000, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 27/02/2018; PROCESSO: 08018488520154050000, DESEMBARGADOR FEDERAL CESAR CARVALHO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 20/08/2015.



    5. Apelações não providas.



    No recurso extraordinário de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL sustenta-se violação dos arts. 20, inciso XI, e 231, §§ 2º, 4º e 6º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO sustenta-se violação dos arts. 20, inciso XI, e 231, §§ 2º, 4º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO e de MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pela FUNAI contra a decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse, esta Turma assim se manifestou:



    (...)



    Apesar de constar a informação da existência da citada Portaria Ministerial n° 2.358/2006, percebe-se que o processo de demarcação das terras ainda está em curso, conforme narra a própria Funai em seu agravo de instrumento.



    Com isso, até que se ultimem os atos de regularização fundiária, com a efetiva demarcação da terra, indenização do possuidor pelas benfeitorias e promulgação do decreto homologatório, demonstra-se legítimo o direito de retenção de posse pelo ora agravado.



    De outra banda, como bem pontuou o douto juízo a quo,há verossimilhança nas alegações do autor, uma vez que fora juntada aos autos a sentença declaratória do direito do demandante de usucapir o imóvel, bem como o mandado de registro de ação de usucapião e o registro do imóvel em si, comprovando, assim, a legitimidade da posse do demandante. Encontra-se evidenciado nos autos também - por meio Boletim de Ocorrência - o esbulho praticado pelos indígenas na terra do autor.



    Assim, resta evidente que o agravado é, até o momento, o legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da presente lide, razão pela qual é detentor de direito subjetivo à posse mansa e tranquila, sem ameaças de quem quer que seja.



    Este tem sido o posicionamento das demais Turmas desta Corte Regional: (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO às apelações."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente